Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DESPACHO Em consulta ao CRCJud verifica-se que o óbito foi registrado no dia 28/10/2022 no cartório do 7o Ofício de Ceilândia no livro 00151, folha 171. Assim, intime-se o Distrito Federal, para juntar a certidão de óbito e habilitar os herdeiros. Brasília/DF, 08 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008